Tribunal: TJMT
Processo: 0024016-87.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024016-87.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Cheque, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.619.901/0001-66 (APELADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (APELADO), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO DECISÃO POR MAIORIA, NOS TERMOS DA RELATORA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA – ÔNUS DA PROVA – CHEQUE – TÍTULO CAMBIAL AUTÔNOMO E INDEPENDENTE
-
NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE NÃO COMPROVADO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia ao autor demonstrar cabalmente a existência do contrato verbal de compra e venda. Não se desincumbindo de provar as alegações, não há como ser reconhecida a existência do contrato verbal, de modo que os pedidos formulados na inicial devem ser julgados improcedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO No 24016-87.2015.8.11.0041

APELANTE(S):

ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

APELADO(S):

KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, FILADELFO DOS REIS DIAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR
contra sentença proferida pela MM Juíza
Olinda de Quadros Altomare Castrillon,
nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 24016-87.2015.8.11.0041, em trâmite pela 11a Vara Cível da Comarca desta Capital, ajuizada por
KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA E FILADELFO DOS REIS DIAS,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar
a rescisão do negócio jurídico entabulado entre as partes, bem como determinar a devolução do montante lançado na nota fiscal 0032, expedida pelo requerido, ora apelante, no valor de R$ 500.400,00, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, declarando nulos os cheques no 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, emitidos pelo requerente, tornando-os sem efeito, além de cancelar os protestos lavrados pelo cartório do 4o Oficio, confirmando a liminar concedida.

Além disso, condenou o ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), além das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em seu recurso, o apelante se insurge ao fundamento de que o objeto da lide baseia-se em suposta avença verbal entabulada com Filadelfo Reis Dias, concernente a compra de 2.250 (duas mil duzentos e cinquenta) vacas pelo valor médio de R$1.112,00 (mil cento e doze reais) cada, no importe total de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

Aponta ser fantasiosa a narrativa dos apelados de que a nota fiscal emitida em 26/09/2014, refere-se ao primeiro lote – 450 (quatrocentos e cinquenta) vacas, no valor de R$500.400,00 (quinhentos mil e quatrocentos reais), além da oferta de caução em relação ao montante remanescente – 2 milhões – mediante 05 cheques, que seriam substituídos após a entrega gradativa dos animais.

Aduz que durante o processamento da demanda, em razão da decisão que lhe atribuiu o ônus de provar o alegado pelos ora apelados, interpôs agravo de instrumento, onde esta Câmara de Direito Privado resolveu que caberia à parte autora comprovar a existência do negócio jurídico e o seu descumprimento.

No entanto, mesmo sem qualquer produção de prova na audiência de instrução, a sentença deu parcial procedência aos pedidos da inicial, notadamente porque a prova quanto a inexistência do contrato verbal caberia ao ora apelante.

Assim, assevera que desde a sua contestação insiste na ausência de negócio jurídico na forma que os apelados pretendem justificar a emissão dos cheques, os quais, inclusive, não guardam nenhuma relação com a nota fiscal de fl. 44.

Ressaltam que os cheques foram emitidos pela pessoa jurídica e a nota fiscal em nome da pessoa física, demonstrando tratar-se de negócios distintos.

Afirma ainda, que somente parte dos cheques são objeto da ação de execução n. 23772-061.2015.811.0041, os quais revelam a autonomia e abstração, de modo que não há necessidade de comprovar a origem do débito.

Além disso, defende: que os apelados não fizeram qualquer prova sobre o suposto contrato verbal; que o ofício do INDEA não se presta a comprovar o não cumprimento do suposto pacto; que o protesto das cártulas emitidas pela pessoa jurídica revela exercício regular do seu direito; e, a ausência de provas em relação ao dano moral experimentado tanto pela empresa, como pelo Sr. Filadelfo, o que também cai por terra a repetição de indébito que lhe foi imposta.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e, alternativamente, que os juros sejam computados na forma do artigo 405 do Código Civil.

Contrarrazões ofertadas pelos apelados (Id. 3922119 a 3922121), que apontam a má-fé do apelante, já que sequer entregou o primeiro lote dos animais transacionados, tampouco devolveu os títulos confiados em garantia, fato que ensejou a sua sustação junto à instituição financeira.

Chamam a atenção para o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos no feito executivo comandado pelo ora apelante, ante a oferta de garantia, cuja decisão foi mantida por esta Corte quando da interposição de recurso.

Apontam que o ofício do INDEA que informa a ausência de movimentação do gado entre Antenor e Filadelfo no período de setembro de 2014 a março de 2015 é o suficiente para demonstrar o descumprimento do acordo, e que o valor pago à título da primeira parcela deve ser restituído, como bem estabelecido na sentença.

Assim, requer o desprovimento do recurso, e a condenação do apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FILIPE BRUNO DOS SANTOS (OAB/MT No 17327).

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Do exame dos autos, verifica-se que Kullinan Engenharia e Construções Ltda e Filadelfo dos Reis Dias ajuizaram a presente
Ação de Rescisão Contratual, Restituição de Valor Pago, Anulação de Cheques c/c Cancelamento de Protesto, Restituição do Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais
em face de Antenor Santos Alves Junior, ora apelante.

Buscam os autores Kullinan Engenharia e Construções Ltda e Filadelfo dos Reis Dias a rescisão contratual por inadimplência exclusiva do requerido, ora apelante, ao fundamento de que recebeu por lote de animais que não entregou, e ainda protestou os títulos de crédito que lhe foram ofertados em garantia.

Durante o processamento da demanda, restou estabelecido por esta Câmara de Direito Privado, por meio do julgamento do RAI 1002772-43.2017.8.11.0000 (fls. 286/291 dos autos físicos),
que o ônus da prova para comprovar o negócio subjacente à imissão dos cheques é do emissor, confira
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA- COBRANÇA FUNDAMENTADA EM CHEQUE- TÍTULO CAUSAL E AUTÔNOMO – ÔNUS DO EMISSOR EM COMPROVAR A CAUSA SUBJACENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese dos autos, a cobrança efetuada pela parte requerida está fundada em cheque, título de crédito não causal e autônomo, motivo pelo qual havendo discussão a respeito da emissão do aludido título, a comprovação do negócio jurídico subjacente cabe ao emissor dele
.

Assim, não se afigura plausível a determinação dada ao requerido de comprovar a existência do negócio jurídico entabulado pelas partes,
tendo em vista que referido ônus cabe à parte que alega a existência do negócio jurídico e seu descumprimento.
” (RAI n.
1002772-43.2017.8.11.0000, Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Julgado 16/08/2017, Publicado 25/08/2017)

Ocorre que,
a única
prova produzida pelos autores foi o requerimento de expedição de ofício ao INDEA – Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso durante a audiência de instrução (fl. 282), a fim de comprovar a movimentação de gado de propriedade do requerido, ora apelante, para os apelados no período de setembro de 2014 a março de 2015.

Referido órgão apresentou resposta por meio dos ofícios n. 1641/2017/PRESIDÊNCIA/CDSA, de 28/08/2017 (fl. 295) e n. 30/2017 de 28/12/2017 (fl. 298), sendo que no primeiro declarou:

“após consulta no banco de dados do SINDESA (Sistema de Controle Animal – online) informa que não foram encontrados registros de movimentação de ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR CPF 457.619.579-49 para FILADELFO DOS REIS DIAS CPF 047.942.901-44 e que a empresa KULLINAN ENGENHARIA E CONTRUCOES LTDA, CNPJ 00.619.901/0001-66 não possui cadastro nesta autarquia”
(fls. 295).

Já no segundo complementou:

“Vem informar que no banco de dados desta instituição não foi localizada movimentação de gado entre ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR CPF 457.619.579-49 e FILADELFO DOS REIS DIAS CPF 047.942.901-44 no período de setembro/2014 a março/2015. Informamos ainda que não foi localizada propriedade vinculada ao CNPJ

00.619.901/0001-66 pertencente a empresa KULLINAN ENGENHARIA E CONTRUCOES LTDA, CNPJ.

Por fim, é de salutar importância esclarecer que o banco de dados do INDEA/MT consiste em informações declaratórias prestadas pelo produtor, sendo estas de cunho exclusivamente sanitário, cujo objetivo visa controlar e planejar as ações de defesa sanitária animal do estado de Mato Grosso
”
(fls. 298).

Denota-se que o Instituto de Defesa Agropecuária deixa claro que as informações prestadas nos autos estão diretamente condicionadas àquelas oferecidas pelo pecuarista.

Logo, antes mesmo de certificar a movimentação de semoventes em seu favor, os apelados deveriam comprovar minimamente o fato constitutivo do direito alegado, qual seja, o negócio jurídico verbal que ensejou a venda do gado e, por conseguinte, a emissão dos títulos de créditos que pretendem anular.

Nesse raciocínio, diante da negativa do requerido, ora apelante, quanto à existência de negócio subjacente, a declaração do INDEA não é suficiente a comprová-lo, haja vista que, por decorrência lógica, a circulação só existiria se firmado o pacto de compra venda, cuja existência os apelados não se desincumbiram de provar.

Da mesma forma, a nota fiscal emitida em 26/09/2014 pelo apelante em favor de Filadelfo dos Reis Dias, e o pagamento realizado ele
,
não se presta a comprovar a origem dos cheques no 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, emitidos pela empresa Kullinan Engenharia e Construções Ltda., também apelada.

Ao contrário, coloca em dúvida, inclusive, a inadimplência do apelante em relação à entrega dos semoventes ali descritos, haja vista que a transferência bancária ocorreu praticamente um mês depois da emissão do documento fiscal, ou seja, em 24/10/2014, conforme se verifica das fls. 44/45 e 46 dos autos principais, e, ainda, como uma transação de tal monta (2 milhões e meio de reais) foi entabulada meramente por meio de acordo verbal.

Sobre esse último aspecto, mesmo que independentemente do valor, o entendimento é no sentido de que o pacto verbal deve gerar convicção de verossimilhança em relação ao alegado, a ser validado por todos os meios de provas admitidos, especialmente a testemunhal, até porque, na existência do documento em si não haveria razão para o debate, já que bastaria sua apresentação para comprovar a relação sub judice.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO PELO COMPRADOR - RESCISÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO USO DO IMÓVEL - RETOMADA DO IMÓVEL DEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLÊNCIA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – COMPENSAÇÃO COM OS VALORES DO ALUGUEL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS RÉUS NÃO BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE AFASTADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Inexistindo prova nos autos de que a parcela inadimplida ainda não estaria vencida, quando se retomou o imóvel, aliado ao fato da constatação de que houve o inadimplemento pelo comprador, demonstrado por testemunhas que esclareceram o fato, não há como acatar a tese de modificação da sentença.
O Código de Processo Civil estabelece a distribuição do ônus da prova, impondo ao autor o dever de comprovar o fato constitutivo do seu direito, o que não se verificou no caso.Em se tratando de contrato verbal a comprovação por prova testemunhal está alinhada ao artigo 442 do CPC: “A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso”.
Por outro lado, o descumprimento do contrato pelo inadimplemento está demonstrado, o que impõe a motivação para rescisão contratual. Restando comprovado o inadimplemento certo que a rescisão do contrato enseja a necessidade de pagamento dos alugueis pelo período em que o apelante se utilizou do imóvel sem pagamento, estando correta a sentença. “[...] Por se tratar de rescisão contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, a teor do artigo 405 do CCB. 6) Em caso de rescisão do contrato por inadimplemento, uma vez determinada a restituição aos compradores das prestações por estes pagas e as benfeitorias, bem como a indenização à autora pelo uso e fruição indevida do imóvel, é devida a compensação de valores, vez que há, em verdade, para as partes obrigações líquidas, vencidas e fungíveis [...]”.

(TJMG – Apelação Cível 1.0701.11.029755-6/001. Rel. Des. Marcos Lincoln, 11a CÂMARA CÍVEL, j. 16/07/2014, publ. Súm. 25/07/2014). Havendo o indeferimento da gratuidade de justiça, a condenação em custas e honorários advocatícios deve ser mantida, sem a suspensão da exigibilidade do pagamento.”

(N.U 0008963-74.2012.8.11.0040, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 27/09/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA -

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - REJEITADA NO MÉRITO - IMÓVEL URBANO -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA VERBAL - NÃO COMPROVAÇÃO DA AVENÇA - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrada a efetiva pactuação do contrato verbal de compra e venda do imóvel, tampouco a alegada quitação das parcelas supostamente avençadas, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de adjudicação compulsória. Mantidos os honorários, porque fixados dentro dos parâmetros da razoabilidade.”
(N.U 0001272-56.2009.8.11.0026, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 11/04/2016)

Na hipótese dos autos, nenhuma prova foi produzida pelos apelados em momento oportuno.

Ademais, é importante registrar que os cheques emitidos pela empresa apelada Kullinan Engenharia e Construções Ltda, são títulos cambiais autônomos e independentes, de modo que o ônus da prova é daquele que tenta desconstituí-los.

Nesse passo, a discussão da relação jurídica subjacente à emissão dos cheques somente seria permitida se houvesse sérios indícios de que a obrigação foi constituída em flagrante desrespeito à ordem jurídica ou se configurada a má-fé do possuidor, devendo os apelados não só alegar, como também provar a falta de causa que justifique a sua exigência, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

A propósito, trago à baila os seguintes precedente:

“
COBRANÇA – CONTRATO VERBAL – ART. 333, I, CPC – ÔNUS DA PROVA – CHEQUE – TÍTULO CAMBIAL AUTÔNOMO E INDEPENDENTE
– PRODUÇÃO DE PROVAS NOVAS – PRECLUSÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DESPROVIDO.
O art. 333, I, do CPC, preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia ao autor demonstrar cabalmente a existência do contrato verbal de compra e venda. Não se desincumbindo de provar as alegações, não há como ser reconhecida a existência do contrato verbal, devendo ser julgada improcedente a ação.
Resta precluso o pedido de produção de provas novas, uma vez que em audiência de conciliação, a parte alegou não ter mais nenhuma prova a ser formulada em Juízo, quando questionada pelo magistrado. Caso fique comprovado que a parte tentou ludibriar o Poder Judiciário, distorcendo a verdade real dos fatos, com o fim de se beneficiar ilicitamente, imperioso se faz a sua condenação na multa por litigância de má-fé.”
(N.U 0003749-87.2010.8.11.0003, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2013, Publicado no DJE 25/04/2013)

“RAC – AÇÃO DE COBRANÇA – ARREMATAÇÃO GADO DE RAÇA EM LEILÃO DE GADO – COBRANÇA DE PARCELA REMANESCENTE – ALEGADA CELEBRAÇÃO PRÉVIA DE CONTRATO VERBAL A PREÇO MENOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSENTIMENTO DA VENDEDORA – MERAS ILAÇÕES – PROVA DOS LANCES – VALOR DA ARREMATAÇÃO COMPROVADO – PARCELA PENDENTE DE QUITAÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.1 –
Todo contrato exige consenso, principalmente se for verbal. E para demonstrar a celebração do contrato não formal, compete a quem alega a prova da sua assertiva. Adverte-se, contudo, que meras alegações despidas de respaldo probatório, não têm o condão de desconstituir o direito da parte autora, com o fito de obstar édito condenatório
.2 – No caso, o devedor afirmou que antes de iniciado o leilão, celebrou com a credora, de forma verbal, a compra da vaca “Flora da Nelorama”, por R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e que, inobstante isso, permitiu que o animal fosse oferecido à venda pelo leiloeiro atendendo ao pedido da credora, que gostaria de obter a valorização da marca. Todavia, manteve-se em meras ilações. 3 – Ausente a prova do contrato verbal e existente a prova documental de que o comprador deixou de quitar parte do valor da arrematação, é de rigor a sua condenação ao pagamento do remanescente.4 – Os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação do devedor, quando incorreu nos efeitos da mora. Já a correção monetária, deve ser contada a partir do vencimento da dívida”
(N.U 0046940-26.2012.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2012, Publicado no DJE 15/01/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO VERBAL NÃO COMPROVADO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. INÉPCIA. DESCABIMENTO.
As razões de recurso atendem ao artigo 1.010 do CPC/15, expondo o fato e o direito, e as razões do pedido de reforma. Acordo verbal que não foi minimamente comprovado, ônus do arrendatário, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.
Quem alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo
.
Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70078604030, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 27/02/2019). (TJ-RS - AC: 70078604030 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 27/02/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/03/2019)

Efetivamente, ante a ausência de provas capazes de comprovar os fatos alegados na inicial, é de rigor a reforma da sentença.

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se o ônus sucumbencial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 27 DE NOVEMBRO DE 2019:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA SESSÃO DO DIA 11.12.2019, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS. A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO E O 2° VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR contra sentença proferida pela MM Juíza Olinda de Quadros Altomare Castrillon, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 24016-87.2015.8.11.0041, em trâmite pela 11a Vara Cível da Comarca desta Capital, ajuizada por KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA E FILADELFO DOS REIS DIAS, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a rescisão do negócio jurídico entabulado entre as partes, bem como determinar a devolução do montante lançado na nota fiscal 0032, expedida pelo requerido, ora apelante, no valor de R$500.400,00, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, declarando nulos os cheques no 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, emitidos pelo requerente, tornando-os sem efeito, além de cancelar os protestos lavrados pelo cartório do 4o Ofício, confirmando a liminar concedida.

Além disso, condenou o ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), além das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, apelante se insurge ao fundamento de

que o objeto da lide baseia-se em suposta avença verbal entabulada com Filadelfo Reis Dias, concernente a compra de 2.250 (duas mil duzentos e cinquenta) vacas pelo valor médio de R$1.112,00 (mil cento e doze reais) cada, no importe total de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

Aponta ser fantasiosa a narrativa dos apelados de que a nota fiscal emitida em 26/09/2014, refere-se ao primeiro lote – 450 (quatrocentos e cinquenta) vacas, no valor de R$500.400,00 (quinhentos mil e quatrocentos reais), além

da oferta de caução em relação ao montante remanescente – 2 milhões – mediante 05 cheques, que seriam substituídos após a entrega gradativa dos animais.

Aduz que durante o processamento da demanda, em razão da decisão que lhe atribuiu o ônus de provar o alegado pelos ora apelados, interpôs agravo de instrumento, onde esta Câmara de Direito Privado resolveu que caberia à parte autora comprovar a existência do negócio jurídico e o seu descumprimento.

Alega que a nota fiscal foi emitida em nome da pessoa física e os cheques pela pessoa jurídica, o que comprova que são negócios distintos, bem como que os cheques são objeto da Ação de Execução no 23772-61.2015.8.11.0041 (Cód. 1000749), os quais revelam autonomia e abstração, de modo que não há necessidade de comprovar a origem do débito.

A relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, deu provimento ao recurso para reformar a sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e inverter o ônus da prova.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e adianto que o recurso não comporta provimento, explico.

Os apelados ajuizaram ação de rescisão contratual, restituição de valor pago, anulação de cheques, cancelamento de protesto, restituição de indébito em dobro e indenização por danos morais, aduzindo que entabularam contrato verbal de compra e venda com o apelante referente a 2.250 vacas para cria, levando em consideração o valor médio de R$1.112,00 (mil, cento e doze reais) por animal, totalizando R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), que seriam entregues gradativamente entre setembro de 2014 à março de 2015.

Alegam que em 26.09.2014, o apelante emitiu nota fiscal de 450 vacas, cujo pagamento de R$500.400,00 (quinhentos mil e quatrocentos reais) ocorreu por meio de transferência bancária em 24.10.2014, devidamente comprovado nos autos.

Afirma, ainda, que como caução do restante do valor, a empresa apelada entregou ao apelante 5 (cinco) cheques, com o valor remanescente do negócio como caução, cujos títulos seriam restituídos após a entrega dos animais.

Todavia, o requerido não entregou as vacas, não devolveu o dinheiro pago nem os cheques, os quais foram protestados por ele, após serem sustados pelos apelados.

Eminentes pares.

É cediço que em se tratando de contrato verbal, o autor deve comprovar a relação jurídica entre as partes, a qual entendo que restou efetivamente comprovada.

A uma porque há nos autos a nota fiscal emitida pelo apelante em nome de um dos apelados, bem como, há ofício do INDEA confirmando que não houve qualquer movimentação de ANTENOR para FILADELFO (pessoa física), no período de setembro de 2014 à março de 2015, bem como não há registro nesse órgão realizado em nome da apelada KULLINAN (pessoa jurídica).

A duas porque entendo que se o apelado sustou o cheque houve uma desistência do negócio jurídico ou uma inadimplência, o que confirma a relação negocial entre as partes, ora, ninguém emite cheques sem motivo.

Além do mais, o apelante em contestação e em sede recursal alegou simplesmente que:

“
em verdade, os ‘negócios’ realizados entre Requerentes e Requerido são distintos, não guardando qualquer relação
” [...]

“
o ‘negócio’ entabulado entre o Sr. Filadelfo e o requerido está perfeito e acabado”
. [..]

“No mais, o
s cheques emitidos pela empresa Requerente em favor do Requerido
, e que
s
ão objeto da ação de execução
, processo n° 2377261.2015.811.0041, Codigo: 1000749, em trâmite por esta mesma Vara Cível e respectiva escrivania
, independem de causa.

Isso porque, em que pese a argumentação jurídica deduzida na peça inicial para justicar o não pagamento e o suposto desacordo negocial, o art. 13 da Lei n. 7.357/1985 confere ao cheque autonomia com relação às obrigações do negócio celebrado, não podendo ser opostas exceções pessoais contra seu portador
(art. 25 do referido diploma)‘

Assim, o
tomador do cheque não necessita informar, nem mesmo provar, a origem do débito,que é presumidamente válido e lícito
.”

Entendo que realmente os cheques possuem autonomia e abstração, não sendo cabível discussão acerca da sua origem, todavia, se o cheque não houver circulado, estando, ainda, atrelado à relação jurídica originária estabelecida
entre partes
, emitente e beneficiário, é possível que se discuta a causa
debendi,
como é o caso dos autos.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NEGÓCIO IMOBILIÁRIO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE SINAL. POSTERIOR ARREPENDIMENTO DO COMPRADOR. RESCISÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CULPA DA CORRETORA. COMISSÃO DEVIDA. RECURSO NÃO-PROVIDO. [...]

2. O cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, é não-causal (CPC, art. 585, I), ou seja, em decorrência de sua autonomia e abstração, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário. Entretanto, se o cheque não houver circulado, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível que se discuta a causa debendi. 3. Na hipótese em exame, conforme consta do v. aresto hostilizado, não houve circulação do cheque emitido e, a seguir, sustado. É, portanto, devida a oposição de exceções pessoais ao cumprimento da ordem de pagamento contida no referido título de crédito.
[...] 5. No caso em exame, conforme

salientado pelas instâncias ordinárias, houve uma fase preliminar de

negociações, seguida de uma fase intermediária de celebração do contrato

de cessão e transferência dos direitos e obrigações constantes de promessa

de compra e venda, com o pagamento do valor de R$ 62.000,00 a título de

sinal, sendo certo que essas duas etapas foram intermediadas pela

corretora de imóveis. Com a celebração desse contrato encerrou-se o ofício

da corretora, a qual deu por concretizada a venda, recebendo, naquela

data, o cheque pós-datado referente à comissão de corretagem. A partir

daí, o ora recorrente munido do contrato, providenciou, como lhe competia,

o financiamento do restante do valor do imóvel junto a uma instituição

financeira
. Contudo, durante o trâmite do processo de financiamento imobiliário, o contratante discordou do valor das prestações a serem pagas, rescindindo o contrato e sustando o cheque em apreço. [...]
8.

Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1228180/RS, Rel.

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 28/03/2011)

“RECURSO INOMINADO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. TÍTULO QUE NÃO CIRCULOU FORMALMENTE. PRINCÍPIO DA LITERALIDADE. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO NEGOCIAL DE ORIGEM NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO
.EXCLUSÃO DA

EMBARGANTE DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
”. (TJRS, Recurso Cível,

No 71008706400, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 23-07-2019)

"
CHEQUE. CAUÇÃO. CAUSA DEBENDI.POSSIBILIDADE
- Cheque entregue para garantir futuras despesas hospitalares deixa de ser ordem de pagamento à vista para se transformar em título de crédito substancialmente igual a nota promissória. - É
possível

assim, a investigação da causa debendi de tal cheque se o título não

circulou.
- Não é razoável em cheque dado como caução para tratamento hospitalar ignorar sua causa, pois acarretaria desequilíbrio entre as partes. O paciente em casos de necessidade, quedar-se-ia à mercê do hospital e compelido a emitir cheque, no valor arbitrado pelo credor."
(STJ, REsp

796.739/MT, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, DJ de 07/05/2007, grifo nosso)

Analisando os autos, verifico que os apelados comprovaram ao menos a existência de relação negocial entre partes, bem como, a ausência de transferências dos animais semoventes por parte do apelante, o que evidencia o inadimplemento contratual.

Enquanto o apelante, embora aduza que os “negócios” entabulados entre as partes eram outros, não comprovou efetivamente nada que alegou.

Assim, no meu sentir, os autores comprovaram os fatos constitutivos de seu direito e a relação entabulada entre as partes, e o réu não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, ônus que lhe incumbia.

Dessa forma, tenho que a Magistrada
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao determinar o cancelamento definitivo dos protestos e declarar a nulidade dos cheques nos 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, emitidos pela empresa KULLINAN, ora apelada, ao apelante, Sr. Antenor, os quais foram sustados em 27.10.2014.

Dispositivo.

Dessa forma, peço vênia à Relatora, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 11 DE DEZEMBRO DE 2019:

ADIADA A CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO EM FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. A RELATORA PROVEU O RECURSO E O 1o VOGAL DESPROVEU.

SESSÃO DE 22 DE JANEIRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Egrégia Câmara.

Pedi vistas dos autos com o objetivo de melhor analisar a matéria.

A relatora, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, deu provimento ao recurso aviado por
Antenor Santos Alves Júnior
, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, salientando, em síntese, que
“diante da negativa do requerido, ora apelante, quanto à existência de negócio subjacente, a declaração do INDEA não é suficiente a comprová-lo, haja vista que, por decorrência lógica, a circulação só existiria se firmado o pacto de compra e venda, cuja existência os apelados não se desincumbiram de provar”
.

O 1o Vogal, Des. Dirceu dos Santos, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, para declarar a rescisão do negócio jurídico entabulado entre as partes, bem como determinar a devolução do valor de R$500.400,00 (quinhentos mil e quatrocentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, declarando nulos os cheques emitidos pelo requerente. Além disso, condenou o ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), além das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Pelo que se extrai dos autos, os autores, ora apelados, Kullinan Engenharia e Construções Ltda. e Filadelfo dos Reis Dias, ajuizaram a presente ação de rescisão contratual, anulação de cheques c/c cancelamento de protesto, restituição do indébito em dobro e indenização por danos morais, em face do requerido, ora apelante, Antenor Santos Alves Júnior.

Para tanto, asseveram que, em meados de setembro de 2014, entabularam verbalmente com o requerido, a compra de 2.250 cabeças de gado, pelo valor médio de R$1.112,00 (um mil cento e doze reais) por animal, os quais seriam entregues entre setembro/2014 a março/2015.

Narram, ainda, que o requerido Antenor, em 26/09/2014, emitiu a Nota Fiscal n. 000032, referente à transferência de 450 vacas, cujo pagamento do valor de R$500.400,00 (quinhentos mil e quatrocentos reais) ocorreu por meio de transferência bancária ocorrida em 24/10/2014, ao passo que, como caução atinente ao remanescente do gado, emitiu 05 (cinco) cheques em favor do requerido, para garantia do negócio de compra e venda entabulado, cujos títulos seriam restituídos mediante depósito bancários dos respectivos valores.

Contudo, segundo alegam os autores, os animais nunca foram entregues pelo requerido, nem mesmo as 450 vacas constantes da Nota Fiscal n. 000032, tampouco lhe fora devolvida a quantia paga, bem como os cheques entregues como caução e garantia do valor remanescente, razão pela qual intentou a presente ação.

Em contrapartida, o requerido, ora apelante, em sede de contestação, aduz que é credor apenas dos cheques no 1528, no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), e no 1532, no valor de R$245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), os quais foram protestados e cobrados nos autos da Ação de Execução no 23772-61.2015.8.11.0041, em trâmite na 11a Vara Cível da Capital/MT, e se defende alegando que o art. 13 da Lei n. 7.357/1985 confere ao cheque autonomia com relação às obrigações do negócio celebrado, não podendo ser opostas exceções pessoais contra seu portador.

A controvérsia, portanto, gira em torno da existência ou não de relação jurídica entre as partes, referente à compra e venda de semoventes, mais precisamente 2.250 vacas, e, ato contínuo, na eventual falha na relação comercial, a motivar a rescisão do contrato verbal, com a devolução de valores e a indenização por danos morais.

In casu
, os autores, ora apelados, asseveram que a transferência no valor de R$500.400,00 (quinhentos mil e quatrocentos reais) realizada em 24/10/2014 na conta corrente do requerido, ora apelante, assim como todos os 05 (cinco) cheques arrolados na inicial, dizem respeito ao contrato verbal de compra e venda de gado.

Para tanto, juntam aos autos Nota Fiscal no 000032 (ID. 3921743 – Pág. 5), comprovante de transferência bancária (ID. 3921744 – Pág. 3), Autorização Sustação Cheque (ID. 3921744 – Pág. 5), cópia dos cheques no 1528, 1529, 1530, 1531 e 1532 (ID. 3921744 – Pág. 6/8), bem como a Certidão Positiva de Protesto atinente às cártulas no 1528 e 1532 (ID. 3921745).

Por sua vez, no intuito de contrapor a tese dos autores, o requerido, ora apelante, limita-se a defender que tem em seu poder apenas os cheques no 1528 e no 1532, e que o art. 13 da Lei n. 7.357/1985 confere ao cheque autonomia com relação às obrigações do negócio celebrado, não podendo ser opostas exceções pessoais contra seu portador.

Pois bem.

É cediço que o cheque é título de crédito autônomo e independente da relação jurídica que o originou, o que, em regra, impede a discussão,
em ação de execução
, acerca de sua
causa debendi
.

No entanto, a autonomia e a independência do cheque não denotam caráter absoluto e permitem, em situações excepcionais, investigação da causa subjacente, como ocorre neste feito ante a alegação de que estão todos vinculados a contrato verbal de compra e venda de semoventes, afigurando-se, ademais, como mera caução apenas.

Nesse sentido, já decidiu o TJMG,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CHEQUE VINCULADO À CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS AGRÍCOLAS - DISCUSSÃO SOBRE "CAUSA DEBENDI" - POSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DAS MERCADORIAS ADQUIRIDAS - FATO NEGATIVO - ONUS DA PROVA - PARTE EXEQUENTE - NÃO DESINCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2, DO NCPC.
É cediço que a autonomia e a independência do cheque não denotam caráter absoluto e permitem, em situações excepcionais, a investigação da causa subjacente
. Nos casos em que a parte executada alega fato negativo, qual seja, a não entrega das mercadorias adquiridas, compete à parte exequente comprovar a efetiva entrega de tais produtos. De acordo com o § 2 do artigo 85 do NCPC, "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa".
(TJMG - Apelação Cível 1.0446.09.010569-8/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2019, publicação da súmula em 01/03/2019) (destaquei)

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já deliberou acerca do tema posto em debate, concluindo que,
“
se o cheque não houver circulado, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível que se discuta a causa debendi
”
(AgInt no AREsp 695.167/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019) (destaquei)

Nesse viés, apesar do ônus da prova ter recaído sob o autor, conforme decidido no Agravo de Instrumento n. 1002772-43.2017.8.11.0000, tal fato não exime o réu de confrontar os fatos que lhe são imputados, bem como de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC.

Conforme se vê dos autos, como não houve endosso do cheque, é possível a discussão sobre a causa debendi. Inclusive, caso análogo já foi decidido neste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – CHEQUES SEM COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – INEXISTÊNCIA DE ENDOSSO – MULTA DO ART. 1.021, § 4o DO CPC – DEVIDA SOMENTE NOS CASOS DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA E INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo endosso do cheque, não há falar em circulação deste, motivo pelo qual é possível a discussão sobre a causa debendi.

Quando não há comprovação da origem da dívida que embasa os cheques, estes são inexigíveis, tornando o protesto oriundo das cártulas indevido.

O dano moral decorrente da negativação indevida é presumido, devendo seu quantum observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A multa prevista no Art. 1.021, § 4o do CPC somente é devida nos casos de manifesta improcedência ou inadmissibilidade, com votação unânime.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.”
(N.U 0032381-54.2018.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018) (destaquei)

Além disso, ao contrário do que afirmado pelo apelante, a nota fiscal emitida em nome do autor Filadelfo,
sem qualquer aporte de carimbo pela fiscalização
, aliado ao ofício do INDEA que noticia a ausência de movimentação de rebanho entre o requerido Antenor e os autores, são provas irrefutáveis que alicerçam a tese do autor, já que o réu não teceu uma linha sequer para objetar os aludidos documentos, tampouco a origem das cártulas.

Tais fatos, portanto, dão ensejo à devolução do valor de R$500.400,00 (quinhentos mil e quatrocentos reais), realizada via transferência bancária entre o sacado Filadelfo e o favorecido Antenor, no dia 24/10/2014, porquanto, conforme anotado, as provas carreadas pelo autor (nota fiscal sem aporte de carimbo e Ofício do INDEA) dão conta do descumprimento do contrato por parte do requerido, ora apelante, consubstanciado na ausência de entrega dos semoventes.

De igual modo, não é crível admitir que o requerido esteja de posse tão somente dos cheques de no 1528 e 1532, alegando que não recebeu as cártulas intermediárias, de no 1529, 1530 e 1531, porquanto, conforme se denota das fotocópias anexadas sob o ID. 3921744 – Pág. 6 a 8, os títulos foram emitidos em sequência, e, com exceção do primeiro, de no 1528, todos os demais possuem a mesma data, qual seja, 30 de março de 2015, tempo do término das obrigações assumidas entre os litigantes.

Forte em tais razões, acompanho o voto do 1o Vogal Des. Dirceu dos Santos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao

recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

EM 22 DE JANEIRO DE 2020:

POR MAIORIA DESPROVERAM O RECURSO. ADIADO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART.
942 DO CPC. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 29 DE JANEIRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3o VOGAL - CONVOCADO)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (4a VOGAL - CONVOCADA)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 29 DE JANEIRO DE 2020:

JULGAMENTO ADIADO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 3o VOGAL, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES. A 4a VOGAL, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, AGUARDA.

SESSÃO DE 05 DE FEVEREIRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS FELIPE BRUNO DOS SANTOS (OAB/MT 17327/O) E THYAGO RIBEIRO DA ROCHA (OAB/MT 24296/O).

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3o VOGAL - CONVOCADO)

A ação tem por objeto a anulação de 5 cheques (no 1528, 1529, 1530, 1531, 1532) que a autora apelada, Kullinan Engenharia e Construções Ltda. emitiu em favor ou em poder de Antenor Santos Alves Júnior, requerido apelante, aí embutido pedido de restituição de R$500.400,00 pago ao apelante.

A autora busca demonstrar que adquiriu do requerido 2250 cabeças de gado. Diz que pagou ao requerido a importância de R$500.400,00 (quinhentos mil e quatrocentos reais), referente a 450 vacas para cria e entregou ao requerido 5 cheques, a saber,
no 1528
, no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais),
no 1529
, no valor de R$250.000,00,
no 1530
, no valor de R$250.000,00,
no 1531
, no importe de R$255.000,00 e
no 1532
, no importe de R$245.000,00, para desconto futuro e na medida que lhe fossem entregues os animais.

Em defesa o requerido diz que a Nota Fiscal referente a 450 vacas para cria e o valor de R$500.400,00 (quinhentos mil e quatrocentos reais) que recebera de Filadelfo dos Reis Dias é negócio distinto e que o valor correspondente aos 5 cheques, dois dos quais objeto da Execução (Código 100749), em trâmite na mesma vara, nada teve a ver com a venda de gado à empresa autora Kullinan Engenharia e Construções Ltda.

De modo que de um lado a autora procura vincular a emissão dos cheques a compra e venda de gado, de outro o requerido, titular do crédito representado pelos cheques, nega a compra e venda de gado, mas também não declina a
causa debendi
.

Do exame que se faz das alegações, não há como admitir, como argumenta a autora, que os cheques que emitira em favor do requerido tenha como causa a compra e venda de gado, diga-se, que diz que não lhe fora entregue pelo requerido.

Não há prova bastante a confirmar a versão da autora – compra e venda de gado -, repita-se, negada pelo requerido, que diz que a importância de R$500.400,00 (quinhentos mil e quatrocentos reais), que lhe fora pago pela pessoa física de Filadelfo dos Reis Dias, decorre de negócio acabado e que nada tem a ver com os valores grafados nos cheques, que não resulta de compra e venda de gado, como assevera a autora.

Em conclusão, o que se tem por certo é que o requerido demonstra a titularidade dos créditos retratados nos cheques, dois dos quais,
no 1528
, no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) e
no 1532
, no importe de R$245.000,00 (Duzentos e quarenta e cinco mil reais), objeto de Execução em apenso.

É dizer, a autora não fez prova do fato constitutivo do que alega – compra e venda do gado não entregue - e à míngua de prova, a anulação das cártulas e devolução da quantia, se revela improcedente.

Aquele que emite título de crédito em favor de alguém só se exime de responsabilidade pelo pagamento do valor grafado na cártula se faz prova, diga-se, bastante, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do exequente, ônus que lhe recai, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Desse modo, evidente a responsabilidade do emitente pelo pagamento do cheque.

Posto isso,
acompanho a relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (4a VOGAL - CONVOCADA)

Eminentes pares:

Depois de me debruçar pessoalmente sobre as teses divergentes, me convenci de que a razão está com a relatora.

É que, não bastasse a natural dificuldade de desvendar a realidade em negócios jurídicos realizados de forma verbal, não ficou demonstrado, ou melhor, durante a instrução processual, não foi produzida qualquer prova a respeito da compra e venda de semoventes alegada pelos autores, ora apelados, menos ainda, acerca da inadimplência imputada ao réu, ora apelante.

Assim, tanto pelo resultado do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento de no. 1002772-43.2017.8.11.0000, que expressamente atribuiu aos autores, ora apelados, o ônus da prova, quanto pela impossibilidade jurídica de exigir do réu, ora apelante, a produção de prova sobre fato negativo, a chamada prova diabólica, não há nada que inquine a natureza cambial dos títulos de crédito objeto da controvérsia.

Ante o exposto, sem mais delongas, acompanho a relatora integralmente,
com as achegas constantes do voto do Desembargador Guiomar Teodoro Borges.

É como voto
.

EM 05 DE FEVEREIRO DE 2020:

POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020